Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. ADVOGADO NÃO CONTRATADO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCONHECIMENTO DA AUTORA A RESPEITO DOS FATOS NARRADOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DEMANDA FABRICADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DOS PODERES OUTORGADOS. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO MANDATÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e condenou o advogado da autora por litigância de má-fé. O juízo de origem entendeu pela atuação do patrono além dos limites do mandato com a criação de demanda artificial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73675757). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73675762).
3. Na origem, foi ajuizada ação com o objetivo de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado descontado no benefício previdenciário da autora, com pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e de fixação de indenização por danos morais. A alegação autoral consiste na ausência de autorização para o desconto dos valores devidos no benefício previdenciário da consumidora, sob o fundamento de que o contrato não teve a anuência da autora, não havendo assinatura, biometria ou qualquer condição que validasse o negócio jurídico.
4. Em suas razões recursais, o advogado da autora afirmou que os serviços advocatícios foram contratados de forma regular, por meio de procuração válida, estando a autora ciente de todos os atos processuais praticados. Aduziu que sua conduta não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, que trata da litigância de má fé. Argumentou que o único objetivo do advogado foi prestar assistência jurídica à sua constituinte, atuando o advogado pautado pela boa-fé, ética profissional e estrita observância dos preceitos legais. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência de litigância de má-fé apta a ensejar a responsabilidade do patrono atuante no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
7. No presente caso, a autora, por ocasião de tomada de seu depoimento pessoal, afirmou que contratou o advogado para o ajuizamento de demanda em face de outra instituição bancária. Narrou que conheceu o advogado por meio da internet e que desconhece o objeto dos presentes autos. Destacou que celebrou o negócio jurídico com a instituição bancária ré e que não tem nenhum problema com a ser discutido no Judiciário referente ao contrato. Pontuou que sequer sabia que a audiência seria em face da BMG.
8. Diante das afirmações da autora prestadas por ocasião da audiência de instrução e julgamento, restou evidente que não houve contratação do advogado recorrente para ajuizamento da presente ação. Os fatos narrados na inicial não são compatíveis com o depoimento da autora, evidenciando que se trata de litigância fabricada pelo patrono. A alteração da verdade dos fatos, com o ajuizamento de ação pautada em fatos sabidamente inverídicos, caracteriza litigância de má-fé, fazendo-se necessária a aplicação de multa, com base no artigo 81 do CPC. A atuação do advogado, na condição de mandatário, extrapola os limites dos poderes recebidos no mandato a ele outorgado, devendo responder pessoalmente pelos atos praticados que excedem os poderes outorgados (art. 667, do CC), conforme estabelecido na sentença atacada.
9. Caracterizada a "demanda fabricada", modalidade de litigância predatória, ato consistente em litigância de má-fé. Houve o abuso do direito de ação a fim de obter vantagem econômica indevida, o que não deve ser chancelado pelo Poder Judiciário. Além disso, demandas predatórias abarrotam o Judiciário, impõem aumento injustificado das despesas públicas e atrasam a tramitação de processos ajuizados por aqueles que possuem pretensões legítimas, e não pretensões forjadas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Sem nova condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que houve a sua fixação no valor máximo na sentença atacada (20% do valor atualizado da causa), cujo percentual é ora ratificado.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.